Tribunal: TCU
Processo: 008.626/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9167/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA) em favor de Luiz Carlos Pereira de Souza; Considerando que, por intermédio do Acórdão 7152/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 7), o TCU enviou a determinação à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA pela seguinte linha: " (...) 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "décimos" de função originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "décimos" de função em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação sobre a vantagem como "opção", para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.3.3 e 9.3.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; " Considerando que, diante disso, o Ofício 37319/2020-TCU/Seproc (Peça 10) foi encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA, tendo a ciência do expediente ocorrido em 20/7/2020 (Peça 13); Considerando que, em 19/8/2020, como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do TRT-5a Região - BA , a Sra. Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins compareceu à Peça 14 para solicitar a prorrogação, por 60 dias, do prazo inicialmente estipulado para o atendimento ao aludido Ofício 37319/2020-TCU/Seproc, já que, " (...) dentre as demais determinações constava a notificação do (a) servidor (a), que, em razão do atual momento de pandemia, com restrições de acesso físico ao Tribunal e funcionamento reduzido dos Correios, sua execução não pôde ser realizada com a celeridade habitual, e, também, o retorno do Aviso de Recebimento encontra-se com lapso temporal acima do norma l"; Considerando, ainda, que, o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA informou que " (...) Destaca-se, em adição , a crescente demanda desta natureza, contando, nesta data, com 23 (vinte e três) situações análogas no TRT5, e, o acúmulo com a demanda deste Tribunal de Contas da União que se deu através do Ofício-Circular n. 001/2020-TCU/Sefip, de 30/4/2020, assinalando prazo de 90 e 180 dias para cumprimento de aproximadamente 100 diligências "; Considerando que, à Peça 15, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 14 por Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins, como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do TRT-5a Região - BA, e, assim, conceder, excepcionalmente, à administração do TRT-5a Região-BA a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento ao Acórdão 7152/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 008.626/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Carlos Pereira de Souza (CPF XXX.427.785-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - TRT-BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - BA, para ciência e adoção das providências cabíveis.